Tribunal: TJDFT
Processo: 0700313-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA DE NATUREZA ANTECIPADA. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA REFERENTE À LOCAÇÃO DE IMÓVEL COMERCIAL. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. COBRANÇA AMPARADA POR DISPOSITIVOS CONTRATUAIS. COBRANÇA REALIZADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra decisão proferida pelo juízo da 19a Vara Cível de Brasília que indeferiu o pedido de tutela provisória pleiteado pelo autor, considerando a ausência dos permissivos legais.
2. O caso versa sobre ação de rescisão contratual e restituição de quantia paga c/c indenização por danos morais, na qual o autor pugna pela rescisão do contrato de locação comercial, além de restituição de valores pagos antecipadamente. O demandante aduz que solicitou formalmente a rescisão do contrato no dia 16/09/2022, tendo devolvido as chaves da sala comercial em 07/10/2022. Afirma, no entanto, que o demandado continua realizando cobranças extrajudiciais de dívidas supostamente inexistentes. Requer, portanto, a reforma da decisão, visando impedir o agravado de proceder cobranças extrajudiciais.
3. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
4. No caso, as alegações da parte, conforme apontados pelo juízo primevo, dependem de dilação probatória na medida em que não há indício probatório suficiente da má-fé do agravado.
5. Em uma análise perfunctória, própria da análise de tutelas de urgência, visualiza-se que a cobrança efetuada pelo agravado encontra amparo no contrato de locação de espaço comercial firmado entre as partes.
6. Em relação ao perigo do dano, verifica-se a inexistência de cobrança vexatória ou constrangedora no caso em comento. Outrossim, inexiste qualquer forma de aviso a respeito de negativação perante os órgãos de proteção ao consumidor. Sendo assim, não há de se falar que a ausência de concessão da tutela gere dano irreparável ao autor.
7. Agravo de instrumento conhecido e não provido.